Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708796-03.2024.8.07.0009 RECORRENTE: AVAILDE DE SOUZA RAMOS RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de atribuição da responsabilidade civil do Réu em face de alegada fraude praticada por terceiro na celebração de contratos de empréstimo firmado com o segundo Réu, e, consequentemente, se há a obrigação de indenizar por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. A Apelante não comprovou a dinâmica dos fatos nem a verossimilhança das alegações de fraude, não comprovando os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. A simples afirmação da ocorrência de fraude não induz automaticamente à responsabilidade objetiva do Réu, pois há a necessidade da configuração do nexo causal entre a alegada falha no dever de segurança e o dano causado ao consumidor, o que não está comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A simples afirmação da ocorrência de fraude não induz automaticamente à responsabilidade objetiva do fornecedor, pois há a necessidade da configuração do nexo causal entre a alegada falha no dever de segurança e o dano causado ao consumidor.” _________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.078/1990, arts. 2o, 3o e 6o, CPC, arts. 320, 373, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297, Súmula 479, TJDFT, APC no 0745133-49.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, tendo em vista que corroboraram para a perpetração da fraude, ao agirem de forma imprudente e negligente; b) artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela inversão do ônus da prova; c) artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil, asseverando que a parte recorrida não comprovou a regularidade das operações onde teriam ocorrido as supostas fraudes. Ao final, pede a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo em relação à indicada afronta ao artigo 6°, inciso VIII, do CDC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025